Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada não arbitrou os honorários advocatícios relativos à atuação dos causídicos na ação de conhecimento. Busca-se a reforma da decisão nesse ponto.
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento que “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (Tema 1.142 de repercussão geral)
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.